Tribunal: STF
Processo: Rcl 79861
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por B4A SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO S.A. (“B4A”), com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000624- 88.2023.5.02.0052.



    A reclamante sustenta que “considerando que neste feito foi declarada a nulidade do contrato civil de prestação de serviços para reconher o vínculo em dado período por suposta ocorrência de fraude na contratação, matéria ainda sub judice que, com o devido respeito, incorre em restrição à liberdade organizacional produtiva da empresa Reclamada, foi requerida a suspensão do feito, em observância ao quanto determinado por esta Corte no julgamento até julgamento do ARERG 1.532.603” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “em apreciação ao pedido de sobrestamento baseado no tema 1389 do STF sobreveio a decisão de indeferimento prolatada pelo Desembargador Vice-Presidente Judicial, Francisco Ferreira Jorge Neto, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que é objeto de insurgência desta Reclamação” (fl. 4, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 16):



    “(...) em estrito cumprimento à determinação, imperioso o sobrestamento, até decisão definitiva pelo E. STF, somente quando, cumulativamente, houver discussão sobre 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços (ADPF 324); e 2) o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil. 



    Além da interpretação literal acima exposta, a análise deve ser vista à luz do parágrafo único do artigo 444 da CLT, que trata do empregado considerado hipersuficiente, com respeito às disposições de proteção ao trabalho e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). 



    E não menos importante, a licitude da alegação de validade da relação jurídica de cunho não empregatício, em que há trabalhador pessoa física ou jurídica, pressupõe a existência, nos autos, de prova documental (escrita) deste negócio jurídico celebrado entre as partes. 



    Como corolário lófico, não abarca situações em que, não havendo prova documental (escrita), a discussão se pautou em prova oral produzida nos autos, na sua necessária valoração e subsunção aos requisitos do liame empregatício. 



    Portanto, em resumo, a suspensão somente é cabível quando preenchidos os requisitos cumulativos indicados pelo E. STF, abarcando casos de trabalhadores hipersuficientes (...) e quando houver prova documental (escrita) da forma de contratação das partes. Nos demais casos, o feito deve tramitar regularmente.



    De tal sorte, considerando o teor acima, incabível a suspensão do presente feito, a qual fica indeferida”.



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. O pleito do trabalhador na reclamação trabalhista evidencia essa identidade, conforme consta na sentença (e-doc. 6):



    “Aduz a reclamante que celebrou contrato de trabalho com a empresa ré em 27/09/2021, para exercer a função de ‘Analista de influenciadores digitais Jr.’, sendo posteriormente promovida para a função de ‘Coordenadora de Influencers’. Auferiu como última remuneração mensal o valor de R$ 4.500,00; 



    Alega que em 30/01/2023 a reclamada rescindiu o seu contrato de trabalho, recontratando-a, em seguida, como prestadora de serviços, para exercer as mesmas funções, e sob as mesmas condições do contrato de trabalho anterior, tendo prestado serviços para a ré até a data de 10/04/2023”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação formalizada por meio de contrato civil— exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, sem sequer fundamentar o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Reafirma-se: não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo TRT da 2ª Região na ação trabalhista n. 1000624-88.2023.5.02.0052;



    b) determinar a imediata suspensão da referida ação, nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente